Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744006-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Sousa Queiroz Agravado: Aliança Assessoria de Crédito Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Sousa Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0723317-27.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial deflagrada por ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME em desfavor de ANTONIO SOUSA QUEIROZ e CIRLANE RODRIGUES FERREIRA VIANA, partes qualificadas nos autos. Considerando que os executados não cumpriram voluntariamente a obrigação ni prazo legal, deu-se início à fase expropriatória. A ordem de bloqueio de valores determinada em ID 167310773, em contas de titularidade de ANTONIO SOUSA QUEIROZ, foi parcialmente frutífera, conforme comprovante em anexo, e resultou no bloqueio da quantia de R$ 227,23 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos). O Executado apresentou impugnação à penhora, ao argumento de que a medida constritiva recaiu sobre verba salarial. (ID 169753626) Manifestação do credor, ID 171198588. Decido. Conforme se verifica no recibo de protocolamento de bloqueio de valores de ID 167312045, consta expressamente que a medida constritiva determinada não atingiria conta salário. A despeito do alegado em sede de impugnação à penhora (ID 169753626), o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a medida constritiva recaiu sobre valores oriundos de verba salarial, o que atrairia, a princípio, a proteção outorgada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 854, § 3o, I do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. NATUREZA DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO DIVSERSA NA CONTA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, a qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 2. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. 3. Ante a constatação de diversos créditos havidos na conta em questão, de origem e natureza incerta, tenho que o pleito do recorrente não encontra amparo no disposto do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus da comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial (artigo 854, §3o, inciso I, do CPC/2015), de modo a lhe denotar impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1706480, 07082812920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegação de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável, se observado o limite legal, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. (Acórdão 1625851, 07214987620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pelo requerido na petição ID 169753626. Transferi, nesta data, os valores constritos para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia em favor do credor.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52368731), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias encontradas em suas contas bancárias, por consistirem em montantes remanescentes de sua remuneração. Argumenta que foram coligidos aos autos do processo de origem elementos probatórios suficientes para demonstrar o caráter impenhorável das quantias aludidas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. O recorrente formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em análise verifica-se que o recorrente recebe remuneração bruta no montante de R$ 2.603,79 (dois mil seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) de acordo com o documento referido no Id. 52368732. É perceptível que o agravante recebe remuneração em montante inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora das quantias encontradas na conta bancária do agravante. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso em análise, verifica-se que foi encontrada a quantia de R$ 165,33 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) em conta bancária mantida no Banco Pan e o montante de R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos) em conta bancária mantida do Banco Bradesco (Id. 173357450 e Id. 173357452 dos autos do processo de origem). O recorrente alega que as importâncias aludidas são remanescentes de sua remuneração. Para corroborar sua afirmação juntou aos autos do processo de origem a cópia do contracheque e de extratos bancários (Id. 52368732 ao Id. 52368734). Ocorre que o referido contracheque não é contemporâneo à data do bloqueio determinado pelo Juízo singular, pois retrata pagamento devido como contraprestação laboral entre os dias 1o de agosto de 2023 e 31 de agosto de 2023, que deve ter sido creditado ao recorrente no mês subsequente, ou seja, no mês de setembro de 2023. Os atos constritivos, no entanto, foram promovidos nos dias 4 e 18 de agosto de 2022. Além disso o comprovante de transferência referido no Id. 52368733 retrata movimentação bancária efetuada aos 5 de outubro de 2023. Os documentos constantes no Id. 52368734 não permitem afirmar com segurança que a importância objeto de constrição é remanescente da remuneração do agravante, pois não estão acompanhados de nenhum outro elemento de prova que indique que o valor aludido foi recebido pelo agravante na conta bancária mantida no Banco Pan. Percebe-se, assim, que o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Esse cenário revela que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo recorrente. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica prejudicada a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator